Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. CANCELAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que revogou a gratuidade de justiça e cancelou a realização da prova pericial.
2. Embargos de declaração visando a reforma da decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
II. Questão em discussão.
3. A questão posta em discussão consiste em examinar se a recorrente faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, bem como a possibilidade de realização de prova pericial.
III. Razões de decidir.
4. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório.
5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
6. Na situação concreta, os elementos fático-probatórios não se revelaram aptos a comprovar que a recorrente preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
7. A ação de prestação de contas pressupõe a existência de uma relação jurídica entre as partes. Na primeira fase do processo, o juiz analisa se há, de fato, a obrigação do réu de prestar contas. A especificação de provas é própria da segunda fase da ação de prestação de contas. Assim, a postergação da perícia contábil para a segunda fase do processo mostra-se viável.
8. Não há que se falar em vício na decisão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfrentamento da matéria impugnada, na forma do art. 1.013 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
9. Agravo conhecido e desprovido. Embargos conhecido e desprovido. Sem majoração.
Tese de julgamento: “1 – A parte autora não logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual não se mostra cabível a concessão da gratuidade de justiça. 2 – A postergação da perícia contábil para a segunda fase da ação de exigir contas mostra-se plenamente viável.”